Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS CONEXOS. DEFEITO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: 1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a primeira ré, tendo como objeto o veículo RENAULT CLIO HATCH AUTHE 1.0 FLEX A4C, placa JGU6500, bem como do contrato acessório de financiamento celebrado entre o autor e a segunda ré; 2) declarar inexistentes todos os débitos vinculados aos contratos ora rescindidos; e 3) condenar os réus, de forma solidária, a restituir ao autor a quantia de R$2.035,99, sem prejuízo das parcelas pagas no curso da demanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) tempestividade do recurso; (ii) legitimidade da instituição financeira; (ii) rescisão do contrato de financiamento, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda de veículo; e (iii) direito do autor à restituição da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. 3.1 Tempestividade do recurso. A ré foi intimada da sentença por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 03/10/2025 (Aba Expedientes PJE), sendo que o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso terminou em 17/10/2025 (sexta-feira), de forma que o recurso interposto em 15/10/2025 é tempestivo (ID 78740835). 3.2 Legitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo financeiro é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de rescisão do contrato de compra e venda do bem financiado. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. As provas produzidas atestam que em 06/11/2024 o autor e o Banco Itaucard S.A. firmaram contrato de financiamento do veículo RENAULT CLIO HATCH (ID 78740626). No dia seguinte à compra e venda do veículo o autor constatou diversos defeitos no bem (vícios ocultos), os quais comprometeram a sua utilidade e diminuíram o seu valor (ID 78740627).
5. O surgimento de vícios, não passíveis de detecção no momento da compra e venda do veículo, acrescido do fato de que a empresa vendedora se recusou a fazer os reparos necessários, legitimam o direito do consumidor à rescisão do contrato e devolução da quantia paga, nos termos do § 1° do art. 18 do CDC, conforme reconhecido na sentença.
6. Outrossim, o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento são conexos ou coligados e, na hipótese de inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor pode requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito (art. 54-F, §2o, do CDC). Com efeito, a resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. No mesmo sentido: Acórdão 2063058, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/10/2025; Acórdão 1669082, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão: 1867864, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.
7. Por conseguinte, inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, o autor tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito, na forma determinada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art; 54-F e §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669082, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão: 1867864, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.